Tribunal: TJDFT
Processo: 0003083-82.2005.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0003083-82.2005.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ANTONIO ELEUTERIO DA SILVA D E S P A C H O Arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília/DF, 11 de outubro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator